Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-25.2007.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002748-25.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO MOSER - CPF: 496.407.399-87 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

APELADO(S):

SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE-MT

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO RURAL EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SEUS AFILIADOS -

REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA

- ALEGADA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – DELIMITAÇÃO DO TEMA 52 QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE SUA INCIDÊNCIA NAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – SUJEIÇÃO DOS PACTOS À LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 – JUROS LIMITADOS A 1% AO ANO (ART.5o, PARÁGRAFO ÚNICO) – LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ACOLHIMENTO – CÉDULAS NÃO SUJEITAS AO CDC – SÚMULA 335 DO STF –

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
ENUNCIADO N. 161 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por expressa delimitação do Tema 52 do STJ como representativo da controvérsia repetitiva, nas cédulas de crédito rural é vedada a cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplência, porquanto o Decreto-Lei n. 167/1967 estabelece, nos artigos 5o, parágrafo único, e 71 que, em caso de mora, somente é possível a cobrança dos juros remuneratórios pactuados acrescidos de juros de mora de 1% ao ano e multa moratória.

De acordo com a pacífica orientação do STJ, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do diploma consumerista (AgInt no AREsp n. 960.902/DF) de maneira que se expressamente avençada entre as partes, legítima e válida a cláusula de eleição de for, na forma da Súmula 335 do STF.

“
Os honorários advocatícios, previstos nos artigos 389 e 404 do Código Civil, apenas têm cabimento quando ocorre a efetiva atuação profissional do advogado.”
(Enunciado n. 161 da III Jornada de Direito Civil)

Assim, à míngua de provas da efetiva atuação profissional de advogado na esfera extrajudicial para fazer valer a cobrança de honorários advocatícios, não há como alterar o comando sentencial que afasta a incidência dessa verba na cobrança do crédito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

APELADO(S):

SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE-MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Civil Pública
n. 0002748-25.2007.8.11.0051

ajuizada pelo
SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE-MT
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para (i) vedar a incidência cumulada de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório ou remuneratório; (ii) fixar a Comarca de Campo Verde como foro competente para a discussão e execução dos títulos; e (iii) determinar a exclusão da cláusula que prevê o pagamento de honorários advocatícios mesmo antes do ajuizamento de ação judicial. Diante da sucumbência mínima do banco demandado, a sentença ainda condenou o sindicato autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta o banco que a cobrança da
comissão de permanência
convencionada na
cláusula 25
dos contratos firmados com os sindicalizados é totalmente legal, na forma da Súmula 294 do STJ, sendo vedada apenas vedada a sua cobrança de forma cumulada com outros encargos moratórios.

Defende que, desse modo,
“deve ser reconhecida a legalidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão e permanência, desde que não cumulada com demais encargos moratórios, não havendo nada a revisar/liquidar.”

Alega, também, que apesar de a sentença ter consignado que de que o parágrafo único do art. 5o do Decreto n. 167/67,
“não poderia ser mais explícito ao admitir, em caso de mora, a incidência apenas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano”
, tais juros devem ser mantidos tais como pactuados, ou seja, à ordem de 1% ao mês, vez que além de inexistir no ordenamento jurídica pátrio qualquer vedação nesse sentido, o art.411 do CC/2002 assegura ao credor a faculdade de cobrar os juros de mora quando este for expressamente convencionado pelas partes.

Assevera que, além disso, o parágrafo único do art. 5o do Decreto n. 167/67 prevê apenas a elevação da taxa de juros convencionada em mais 1% ao ano, o que não significa que os juros moratórios estejam limitados a 1% anuais.

Suscita também a validade da cláusula de eleição de foro, na forma do art.111 do CPC/73 e da Súmula 335 do STF, posto que, além de as Cédulas que se pretende revisar não sujeitarem à legislação consumerista, no momento da assinatura nos contratos em questão os sindicalizados tinham pleno conhecimento de que na hipótese de eventual divergência entre as partes, o foro competente para dirimir qualquer conflito relativo à interpretação e/ou execução das Cédula de Crédito Rural deveria ser o da comarca da região metropolitana de Curitiba-PR.

Defende, no mais, a validade da cláusula que contratual que estabelece o pagamento de despesas como honorários advocatícios em casos de cobrança extrajudicial – no caso a
Cláusula 29
das Cédulas Rurais objeto do pedido revisional – haja vista que tal encargo decorre do ônus do devedor em reparar integralmente, nos termos dos artigos 389, 395 e 404, todos do CC/2002, os prejuízos e despesas que injustamente causou ao credor, não se confundindo com os honorários sucumbenciais.

Aduz que, nesse sentido, o STJ já se manifestou em diversas oportunidades pela legalidade de tal cláusula, inclusive em caso de cobrança extrajudicial.

Contrarrazões no ID. n. 119572991 - Pág. 81/94, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, na condição de substituto processual dos seus afiliados, o sindicato rural ajuizou a presente ação civil pública objetivando a revisão e declaração da nulidade de cláusulas contidas em Cédulas de Crédito Rural com garantia de alienação fiduciária e em Cédulas Rurais Pignoratícias, com garantia de alienação fiduciária, todas emitidas por seus representados por força do programa de financiamento destinado à modernização da frota de máquinas colheitadeiras e tratores agrícolas, bem como implementos associados denominado FINAME Agrícola.

Para tanto, sustentou o autor
a)
nulidade da cobrança de comissão de
reserva de crédito
;
b)
ilegalidade da cobrança de tarifas e despesas com vistoria e acompanhamento;
c)
abusividade das taxas e tarifas de estudo e análise de crédito;
d)
ilegalidade da exigência de reforço de garantia;
e)
impossibilidade de garantia de alienação fiduciária para operações do tipo;
f)
impossibilidade da cumulação de
comissão de permanência
com demais encargos moratórios;
g)
abusividade da multa moratória de 10%;
h)
ausência de liberdade para contratação de seguro;
i)
nulidade na cláusula que prevê pagamento de honorários mesmo que sem a existência de ação judicial;
j)
abusividade na eleição do foro; e
l)
obrigação do banco referido no reescalonamento no débito nós temos na Lei n. 9.138/95 (alongamento).

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, através da qual o juízo a quo (i) vedou a incidência cumulada de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório ou remuneratório; (ii) fixou a Comarca de Campo Verde como foro competente para a discussão e execução dos títulos; e, finalmente, (iii) determinou a exclusão da cláusula que prevê o pagamento de honorários advocatícios mesmo antes do ajuizamento de ação judicial.

Antes, porém, de examinar um a um os pontos da irresignação,
imperioso consignar que, versando a causa sobre direitos disponíveis, somente serão objeto de deliberação nessa fase recursal as questões que, além de debatidas na origem, tiveram as respectivas controvérsias devolvidas a esta superior instância através das razões do apelo interposto unicamente pelo banco demandado, em homenagem ao princípio processual do
tantum devolutum quantum apellatum
.

Pois bem.

Da (in)validade da
comissão de permanência
em Cédulas regidas pelo Decreto-lei n. 167/67, e dos juros de mora a 1% ao mês

Consoante relatado, suscitou o banco apelante a legalidade da cobrança da comissão de permanência, quando não cumulada com demais encargos moratórios.

A esse respeito, é bem verdade que ao julgar os Recursos Especiais ns. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema n. 52
daquele Tribunal, segundo a qual
“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Noutras palavras, em regra, nos contratos bancários em geral, havendo a convenção de
comissão de permanência
de forma cumulada com outros encargos de normalidade e anormalidade, prevalece a cobrança daquela sobre estes, que, assim, ficarão afastados.

No entanto, isso vale para os contratos gerais, com exceção das Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial, as quais contam com regramento específico para o período de anormalidade contratual.

É exatamente o que ficou definido no capítulo do acórdão paradigma denominado “Delimitação do Julgamento”, a qual afastou expressamente da abrangência da afetação do aludido tema as Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial. Vejamos:

“[...]

DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

Na decisão que instaurou o incidente do Recurso Repetitivo, foi determinada a suspensão do processamento de recursos especiais que versem sobre a legalidade da cláusula que, em contratos bancários, prevê a cobrança da comissão de permanência na hipótese de inadimplência do consumidor.

Assim, este julgamento abordará, em quaisquer de suas modalidades, apenas os contratos de mútuo bancário em que a relação de consumo esteja caracterizada, nos termos do alcance da ADI 2.591-1, Rel. para acórdão o Min. Eros Grau,
excetuadas as Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial
, os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado.”

Daí porque,
“nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.”
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

Nesse sentido, eis também a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESCABIMENTO – ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL – PRECEDENTE DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
Na
cédula de crédito rural é vedada a cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplência
, porquanto o Decreto-Lei no 167/1967 estabelece, nos artigos 5o, parágrafo único, e 71, que, em caso de mora, somente é possível a cobrança dos juros remuneratórios pactuados acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano e multa
. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.- (
TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado –
N.U 0006399-95.2015.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/04/2023, publ. no DJE 28/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESOLUÇÃO DE CÉDULAS RURAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS­ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES MÚTUAS –PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO (TAXA MÉDIA) PELO CMN – LIMITAÇÃO A 12% ANUAIS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO NA ESPÉCIE CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 –PRETENDIDA OUTORGA DE QUITAÇÃO DAS CÉDULA, PELO CREDOR – DEPÓSITO DE GRANDE VOLUME DE SACA DE SOJA – PARTE DO DEPÓSITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECIBO RELATIVO ÀS CEDULAS SOB REVISÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional para revisão de cláusulas com restituição dos valores cobrados e supostamente pagos a maior será de dez anos, nos termos do 205 do CC/2002. Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33 (AgRg no AREsp 14.950/MS).
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência (AgInt no REsp 1496575/PB)
. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.” (Tema 654 do STJ, julgado em recurso repetitivo). Não há como reconhecer o direito da emitente de cédulas rurais à outorga de quitação de tais títulos se, além de não haver prova efetiva do depósito de parte do volume de soja previamente dada em garantia pignoratícia, que afirma ter dado para quitação dos débitos, do recibo do montante depositado à ordem do credor em armazém previamente combinado, não há qualquer referência às cédulas em discussão.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0001604-57.2008.8.11.0026, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/05/2021, publ. no DJE 28/09/2021)

Note-se ainda que, nesse particular, há um ponto de intersecção com a segunda controvérsia recursal trazida no apelo, relativa à possibilidade, ou não, da pactuação e cobrança de juros moratórios à ordem de 1% ao mês, ou 12% ao ano, nas Cédulas Rurais.

Ocorre que a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, o recurso não merece acolhimento.

Isso porque, também é de conhecimento geral que, ao julgar REsp 1.061.530/RS, também sob a liturgia dos precedentes específicos, a Segunda Seção do STJ fixou várias teses paradigma, dentre elas a que originou o Tema n. 30, segundo o qual
“Nos contratos bancários,
não-regidos por legislação específica
, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Logo, se as Cédulas em que se fundam o pleito recursal da ação coletiva são regidas por legislação específica, devem prevalecer os ditames dessa norma a respeito da mora contratual sobre quaisquer outras, devido à especialidade da norma de regência.

E nesse particular, a despeito do descontentamento do banco apelante, o parágrafo único do art.5o do Decreto-lei n. 167/67 realmente estabelece que
“em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula”
– no caso, a taxa dos juros remuneratórios avençada –
“será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

E diversamente do que tenta fazer crer o apelante, a interpretação que a jurisprudência dominante dá ao dispositivo é que os juros de mora aplicáveis às Cédulas Rurais estão limitados a 1% anuais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento
, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a.
(um por cento ao ano)
. Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.619.707/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Com isso, irrepreensível a sentença nos pontos em que limitou os juros moratórios à taxa de 1% ao ano, afastando-se a comissão de permanência nesse tipo de contrato, pela própria delimitação contida na controvérsia repetitiva estabelecida no Tema 52 do STJ.

Da (i)legalidade da cláusula de eleição de foro
.

Também nos termos do relato, suscita o banco réu a legalidade e legitimidade da cláusula de eleição de foro, na forma do art.111 do CPC/73 e da Súmula 335 do STF, posto que, além de as Cédulas Rurais emitidas pelos sindicalizados não se sujeitarem à legislação consumerista, no momento da assinatura, os emitentes tinham pleno conhecimento do foro ajustado para o conhecimento e julgamento das possíveis causas.

Nesse particular, razão assiste ao banco apelante.

Isso porque, conforme cediço,
“
a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do diploma consumerista
.”

(AgInt no AREsp n. 960.902/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017.)

Assim, não sendo aplicável ao caso o inciso V do art.6o do CDC, permanece hígida a
Cláusula 44
das citadas Cédulas Rurais, que prevê a eleição do foro de Curitiba para conhecer e dirimir eventuais divergências das partes acerca daquilo que restou por eles avençado, prevalecendo a orientação da Súmula 335 do STF, de acordo com a qual “
É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA POR PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – INCIDENTE REJEITADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA – CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A cláusula de eleição de foro é válida e deve ser respeitada, em especial se ausente qualquer abusividade ou dificuldade da defesa na comarca eleita.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1016796-03.2022.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 09/11/2022, publ. no DJE 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –FORO COMPETENTE – ESCOLHA DO CREDOR – ARTIGO 781, I, DO CPC – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – OBSERVÂNCIA – ARTIGO 798, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Ante a concorrência de competências, resta facultado ao exequente o ajuizamento da ação fundada em título extrajudicial no domicílio do executado, no lugar de situação dos bens, ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de foro.
Inteligência do artigo 781, I, do CPC. Não há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 798, do Código de Processo Civil, haja vista que o credor instruiu o feito executivo com demonstrativo de débito contendo os índices de correção monetária e as taxas de juros, possibilitando, assim, a aferição do quantum debeatur. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0001376-02.2020.8.11.0046, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 26/04/2023, publ. no DJE 30/04/2023)

Com isso, a sentença deve ser reformada nesse ponto para que fique rejeitada a arguição de nulidade do foro de eleição.

Da (in)validade da cláusula que prevê honorários advocatícios na fase pré-processual.

Por fim, suscita o banco apelante a validade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de despesas como honorários advocatícios em casos de cobrança extrajudicial – no caso a
Cláusula 29
das Cédulas Rurais objeto do pedido revisional – sob o fundamento de que tal encargo decorre do ônus do devedor em reparar integralmente, nos termos dos artigos 389, 395 e 404, todos do CC/2002, os prejuízos e despesas que injustamente causou ao credor, não se confundindo com os honorários sucumbenciais.

No entanto, nesse ponto, ainda que haja jurisprudência persuasiva do STJ validando cobrança de honorários na fase pré-processual, na forma do
art. 389 do CC/2002, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência”
(AgInt no REsp n. 1.730.248/PE), filio-me ao posicionamento de que
para ter direito à referida verba honorária na fase extrajudicial, deve o credor comprovar que realizou despesas com advogado, com objetivo de cobrar seu crédito para, só então, poder exigir a reparação integral.

A esse respeito, aliás, dispõe o Enunciado no 161 da III Jornada de Direito Civil que “
Os honorários advocatícios, previstos nos artigos 389 e 404 do Código Civil, apenas têm cabimento quando ocorre a efetiva atuação profissional do advogado.”

Note-se que a atuação profissional a que se refere é a extrajudicial e depende de prova da efetiva atuação do profissional, pois a judicial já é indenizada pelos honorários sucumbenciais.

Assim, à míngua de provas da efetiva atuação profissional de advogado na esfera extrajudicial para fazer valer a cobrança de honorários advocatícios, não há como alterar o comando sentencial que afasta a incidência de tal verba profissional na cobrança do crédito.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para reformar em parte a sentença de modo a validar a cláusula de eleição de foro nas Cédulas Rurais discutidas na ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024